Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO, SUSPENSÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. A norma prevista no art. 361 do CC exige inequivocamente a existência da vontade de novar (AgRg no Ag 1414193/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)
2. Tendo em vista que o acordo celebrado pelas partes está voltado ao cumprimento voluntário da obrigação inicialmente contraída, a situação reclama a incidência do art. 922, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida.